Tribunal: TJSP
Processo: 1031546-66.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios indicados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Questões relevantes para o julgamento devidamente apreciadas. Nítido caráter infringente do recurso que desborda de sua função integrativa. Prequestionamento. Desnecessária referência expressa a artigos de lei, bastando que a matéria debatida tenha sido examinada, conforme jurisprudência

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios indicados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Questões relevantes para o julgamento devidamente apreciadas. Nítido caráter infringente do recurso que desborda de sua função integrativa. Prequestionamento. Desnecessária referência expressa a artigos de lei, bastando que a matéria debatida tenha sido examinada, conforme jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal, que admitem o prequestionamento implícito.
Embargos rejeitados.